Tribunal: TJDFT
Processo: 0735896-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735896-91.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BBR AUTO POSTO LTDA - ME RECORRIDO: NEIF SALIM NETO, ARNALDO CANEDO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES AO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. DECISÃO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ERROR IN PROCEDENDO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA. CONHECIMENTO PARCIAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE E LEGITIMIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. MULTA DO ART. 1.021, § 5o, DO CPC. INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. BENS IMÓVEIS PENHORADOS. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPROCEDENTES. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO FEITO EXECUTIVO. INVIÁVEL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ELABORAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO CONFIGURADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. INCABÍVEL. FATOS NOVOS. CONCESSÃO DE LIMINAR NA AÇÃO DE USUCAPIÃO. MANUTENÇÃO DO AUTOR NA POSSE DOS IMÓVEIS. SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RESSALVA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA TERCEIRA INTERESSADA. PARCIALMENTE CONHECIDO. NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERPOSTO PELO EXEQUENTE. CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Não há ausência de fundamentação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pela agravante e a sentença monocrática recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar em contrarrazões ao agravo interno rejeitada. 2. Error in procedendo ocorre quando o magistrado não observa requisitos formais necessários à prática do ato, ensejando nulidade. 2.1. Na hipótese vertente, a incidência do Código de Defesa do Consumidor foi aventada no recurso, motivo pelo qual não se reconhece a alegada nulidade pelo conhecimento parcial do recurso em razão de inovação recursal. 2.2. Não configura cerceamento de defesa o conhecimento parcial do recurso em razão de ausência de interesse e legitimidade para aventar matérias relativas à relação jurídica da qual a agravante não participou, pois trata-se de direito alheio, sendo incabível que a agravante o defenda em nome próprio. Inteligência do artigo 18 do Código de Processo Civil. 2.3. Mostra-se nula a parte da decisão monocrática que utilizou de premissa fática equivocada para não conhecer de matéria que foi analisada na origem. Matéria analisada no mérito. 3. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não é uma decorrência automática do desprovimento unânime do agravo interno. A penalidade tem natureza sancionatória e sua incidência normativa somente encontra respaldo quando consubstanciado que o agravo interno fora manejado com intuito procrastinatório ou abusivo no direito de recorrer. 3.1. Verificado que o agravo interno não possui natureza procrastinatória, tendo, inclusive, restado demonstrada a incorreção em parte da decisão monocrática agravada, incabível a aplicação de multa. 4. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à probabilidade do direito do agravante bem como a existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada. 4.1. No caso dos autos, ausente a verossimilhança das alegações, incabível a concessão do efeito vindicado ao recurso. Agravo Interno não provido. 5. A preclusão é a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual, visando dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. 5.1. Incabível a discussão acerca da aplicação do critério de atualização e o modo de elaboração dos cálculos, pois o excesso de execução foi aventado nos Embargos à Execução opostos pelo executado, que foram julgados improcedentes. Outrossim, os cálculos elaborados em perícia contábil foram homologados pelo juízo ante a ausência de impugnação pelo executado, restando incabível a renovação da discussão. 6. A existência de apelação sem efeito suspensivo em Embargos de Terceiro julgado improcedente não obsta o prosseguimento da execução, pois suspender o seu curso geraria a concessão de efeito suspensivo transverso aos Embargos de Terceiro, o que não se admite. 7. A concessão de antecipação da tutela na ação de usucapião proposta na comarca dos imóveis penhorados, com manutenção do autor na posse destes bens não obsta o prosseguimento do feito executivo pois, além de haver ressalva quanto ao ponto, se afigura inadmissível a invasão de jurisdição. 8. Preliminar de não conhecimento do agravo interno rejeitada. Preliminares de error in procedendo parcialmente acolhida. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Agravo interno conhecido e parcialmente provido. Agravo de instrumento no 0735896-91.2023.8.07.0000. Preliminar de ofício de ausência de legitimidade e inovação recursal. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Agravo de instrumento no 0735551-28.2023.8.07.0000 conhecido e provido. Decisão reformada. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 223, 505 e 507, todos do CPC, sustentando a ocorrência de erro de cálculo que reputa absurdo e defendendo que a matéria não se sujeita aos efeitos da preclusão. II – O recurso especial não merece ser admitido, porquanto intempestivo, uma vez que foi interposto após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos dos artigos 994, inciso VI, e 1.003, §5o, ambos do Código de Processo Civil. No caso dos autos, o acórdão impugnado foi disponibilizado no DJe de 21/5/2024, sendo considerado publicado no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, que se deu em 22/5/2024. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 23/5/2024 e terminou no dia 14/6/2024, já considerada a suspensão do prazo do dia 31/5/2024, por força da Portaria Conjunta TJDFT 54, de 14/5/2024. Contudo, o recurso somente foi interposto no dia 17/6/2024, após escoado o prazo legal. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito. A uma, quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia, hipótese dos autos. Ressalte-se que não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no REsp n. 2.072.333/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). A duas, no tocante à apontada violação dos artigos 223, 505 e 507, todos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009